Tribunal: TJES
Processo: 5029128-06.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029128-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MILTON LOIR DE OLIVEIRA e outros (12)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029128-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: MILTON LOIR DE OLIVEIRA, PERACIO LORA SOARES JUNIOR, VITOR WASEM DE FARIA, MARCELO TEIXEIRA RODRIGUES, JULIA PEREIRA CORA, JOSE LUIZ MARQUES ROCHA, JOSE DOMINGOS NERES, FABRICIO RIBEIRO MAIA DE RESENDE, FABIOLA LUIZA PIMENTEL MACEDO, DANIEL BORGES DE LIMA, CYNTHIA MAVI MOLINA DUARTE e AMANDA PINHEIRO LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM RODOVIÁRIA. BUSER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROBLEMAS MECÂNICOS NO COLETIVO. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MILTON LOIR DE OLIVEIRA, PERACIO LORA SOARES JUNIOR, VITOR WASEM DE FARIA, MARCELO TEIXEIRA RODRIGUES, JULIA PEREIRA CORA, JOSE LUIZ MARQUES ROCHA, JOSE DOMINGOS NERES, FABRICIO RIBEIRO MAIA DE RESENDE, FABIOLA LUIZA PIMENTEL MACEDO, DANIEL BORGES DE LIMA, CYNTHIA MAVI MOLINA DUARTE
e
AMANDA PINHEIRO LOPES
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
S3 LOCACAO DE VEICULOS LTDA,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes rodoviários junto às requeridas para viagem de Belo Horizonte a Vitória, na data de 10/09/2023, com chegada no dia seguinte. Informam que por volta de 02h30m o coletivo parou na Zona Rural de Matipó-MG por problemas mecânicos, sendo que um novo veículo apenas foi enviado ao local às 07h30m, atrasando a viagem. Buscam, assim, a restituição do valor pago na passagem, além de danos morais.

Em contestação (ID 11321019), a 1ª requerida informa que enviou um mecânico e, posteriormente, um novo veículo para atender aos autores, não sendo caso de dano moral.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 11321029), não compareceu à audiência designada (ID 11321295).

A sentença (ID 11321297) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5029128-06.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e S3 LOCACAO DE VEICULOS LTDA a pagarem aos Requerentes: MILTON LOIR DE OLIVEIRA, PERACIO LORA SOARES JUNIOR, VITOR WASEM DE FARIA, MARCELO TEIXEIRA RODRIGUES, JULIA PEREIRA CORA, JOSE LUIZ MARQUES ROCHA, JOSE DOMINGOS NERES, FABRICIO RIBEIRO MAIA DE RESENDE, FABIOLA LUIZA PIMENTEL MACEDO, DANIEL BORGES DE LIMA, CYNTHIA MAVI MOLINA DUARTE e AMANDA PINHEIRO LOPES indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11321308), reiterando as preliminares de ilegitimidade passiva e desmembramento do polo ativo. No mérito, pretende seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 11321313), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Em sequência, o pedido de desmembramento do polo ativo não prospera, eis que não houve qualquer tumulto processual e todos os pedidos são decorrentes do mesmo fato.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observa-se dos autos que os autores adquiriram bilhete rodoviário junto às requeridas para viagem de Belo Horizonte a Vitória, no dia 10/09/2023 (ID 11320996), sendo que o mesmo apresentou problemas na Zona Rural de Matipó-MG (ID

11321002), relatando os autores que aguardaram por aproximadamente 5h até a chegada de um novo coletivo. Tal fato, diga-se de passagem, não é negado pela recorrente.

Nesse contexto, conforme dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Restou incontroverso nos autos que o transporte contratado pelos autores sofreu falhas. Nesse aspecto, há que ressaltar que só é admitida a exclusão de responsabilidade dos fornecedores de transporte pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, verifica-se que o atraso foi de 5h para a conclusão do transporte terrestre, sendo certo que a necessidade de manutenção e a falha mecânica do ônibus são circunstâncias que se inserem no risco do negócio, fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.

Assim, não estando presente nos autos nenhuma hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor de transporte, responde, objetivamente, a requerida pela falha na prestação de seus serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de indenização por danos morais prospera, uma vez que a falha na prestação dos serviços, além de resultar em interrupção da viagem dos autores e atraso significativo na conclusão do transporte terrestre, foi suficiente para gerar abalo aos direitos da personalidade dos consumidores.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)